Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-94.2021.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇAO INICIAL – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE, COM REFLEXO NO QUANTUM FINAL DAS PENAS – REGIME SEMIABERTO COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.